Tribunal: CARF
Processo: 10920.721658/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721658/2013-53
ACÓRDÃO
2002-010.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ODILA ZAFALON DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. ART. 173,
I, do CTN.
Tratando-se de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação
acessória, o prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
ACIMA
DO
LIMITE
DE
ISENÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECONHECIDA EM PROCESSO CONEXO.
A manutenção da exigência do imposto sobre a renda apurado em
processo conexo, em razão de omissão de rendimentos, confirma a
obrigatoriedade de entrega das respectivas Declarações de Ajuste Anual,
quando demonstrado que os rendimentos tributáveis auferidos superaram
o limite legal de isenção.
ACÓRDÃO
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721658/2013-53
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo à Multa Regulamentar por Atraso da Entrega de Declaração de Ajuste Anual, referente aos
exercícios 2010 a 2013.
O imposto considerado devido pelo contribuinte relativo aos citados anos
calendário foi apurado por meio do processo administrativo no 10920.720865/2013-91 constituído
na mesma ação fiscal que resultou no processo em análise.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 02-87.004 - 5a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 253/259, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
267/287), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Da Impossibilidade de Constituição de Crédito Tributário Embasado na Presunção
de Ocorrência de Fato Gerador
- o presente processo administrativo inicia-se em razão de informações
disponíveis, sem adentrar aos pormenores a respeito da pretensão fiscalizatória;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721658/2013-53
3
- em resposta ao ofício encaminhado, o Sr. Vanderlei O. Rosso informou que a
remuneração pelos serviços prestados é feito por meio de DARE, sendo que os
valores respectivos são repassados diretamente aos médicos que trabalham nas
dependências do DETRAN/SC e por meio de pagamento do valor da taxa
diretamente pelo usuário ao profissional, que realiza os exames em clínicas
particulares, fora das dependências do DETRAN/SC;
(...)
Da Distinção entre Hipótese de Incidência e Fato Gerador de Obrigação Tributária
- sem que haja a existência do fato gerador de determinada hipótese de
incidência, não há que se falar em crédito tributário, cabendo ao Fisco
demonstrar e comprovar inequivocamente a ocorrência do mesmo para fins de
exigência de tributos do contribuinte;
(...)
Da Indevida Imputação de Infração Tributária em Face de Mera Presunção de
Ocorrência de Fatos Geradores pela Autoridade Fiscal
- a fiscalização resumiu-se a imputar à contribuinte falaciosos fatos com base no
simples e dúbio sistema da CIRETRAN, deixando de considerar, por exemplo, que
dentre os supostos atendimentos constantes do relatório de estatísticas
houveram agendamentos de consultas que porventura foram cancelados, não
realizados, remarcados, assim como a possibilidade de substituição entre as
próprias psicólogas no decorrer dos expedientes sem a devida alteração no
sistema, fato este que ocorre comumente entre os funcionários;
Da Impossibilidade de Quitação de Obrigação Acessória face a inexistência da
Obrigação Principal
- em face da inexistência de provas que imputem a impugnante os fatos alegados
pelo fisco e que poderiam ensejar o dever de pagamento da dita contribuição,
não há que se falar em multa pela não execução da obrigação principal;
(...)
Da Decadência do Crédito Tributário Relativo ao Período de Janeiro à Maio de
2008
- relativamente ao período citado, transcorreu mais de cinco anos da data de
ocorrência de tais fatos geradores, impedindo-se ao fisco proceder à revisão de
tais lançamentos, pelo alcance da decadência prevista no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721658/2013-53
4
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa – Igualdade
A contribuinte punga pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa,
além de aplicação de diversos princípios.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, anexos e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721658/2013-53
5
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade. Para além do exposto, respeitou todos os princípios basilares.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
Destaque-se que a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2009
deveria ter sido entregue até a data de 30/04/2009, podendo a fiscalização lançar a multa devida
em razão da não entrega da declaração até 31/12/2015, com fundamento no disposto no art. 173,
inciso I, do CTN.
Tendo a contribuinte sido cientificada em 07/06/2013, não há que falar em
decadência.
MÉRITO
Da Multa por Atraso na Entrega da DIPRF
Inicialmente, forçoso registrar que a contribuinte, em suas razões recursais,
direciona sua insurgência, em essência, ao mérito da obrigação principal, notadamente quanto à
alegada inexistência de omissão de rendimentos apurada no Processo no 10920.720865/2013-91.
Todavia, quanto a tais argumentos, deixo de tecer maiores elucidações, porquanto
o referido processo foi igualmente apreciado nesta assentada, tendo sido mantida, em sua
integralidade, a infração ali apurada. Assim, permanecendo hígida a exigência do crédito tributário
relativo ao imposto sobre a renda decorrente da omissão de rendimentos, resta igualmente
preservado o fundamento fático que ensejou a obrigatoriedade de apresentação das respectivas
declarações.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721658/2013-53
6
No que concerne especificamente à obrigação acessória, verifica-se, do exame dos
autos, que não assiste razão à recorrente. A legislação de regência impunha a obrigatoriedade de
apresentação da Declaração de Ajuste Anual às pessoas físicas que auferissem rendimentos
tributáveis acima do limite de isenção no respectivo ano-calendário.
No caso concreto, foi constatada omissão de rendimentos nos anos-calendário de
2008, 2009, 2010 e 2011, conforme decidido no Processo no 10920.720865/2013-91, circunstância
que evidencia que a contribuinte estava obrigada à entrega das declarações correspondentes aos
exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012.
No tocante à penalidade aplicada, cumpre consignar que o art. 964 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda então vigente) estabelecia a
incidência de multa pela falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual no prazo fixado, em
percentual sobre o imposto devido, observado valor mínimo, aplicável inclusive na hipótese de
inexistência de imposto a pagar, senão vejamos:
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora
do prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o
disposto nos §§ 2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 27); ...
II - multa:
de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos a seis mil, seiscentos
e vinte nove reais e sessenta centavos no caso de declaração de que não resulte
imposto devido (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995,
art. 30);
...
§ 2o Relativamente à alínea "a" do inciso II, o valor mínimo a ser aplicado será (Lei
no 8.981, de 1995, art. 88, § 1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30):
I - de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, para as pessoas
físicas;
...
§ 5o A multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a vinte
por cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o § 2o (Lei
no 9.532, de 1997, art. 27).
§ 6o As multas referidas nas alíneas "a" dos incisos I e II, e no § 2o deste artigo
serão (Lei no 9.532, de 1997, art. 27, parágrafo único):
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721658/2013-53
7
I - deduzidas do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à
restituição;
II - exigidas por meio de lançamento notificado ao contribuinte.
Conforme consta dos autos, a multa pela não entrega das Declarações de Ajuste
Anual pertinentes aos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012 foi calculada e exigida em
consonância com a legislação aplicável, inexistindo vício formal ou material a macular o
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 301
DF CARF MF
Original